Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-72.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Ausência de interesse de agir – O direito de regresso do devedor solidário tem origem na satisfação da prestação frente ao credor comum, o que não havia ocorrido no momento da propositura – Apelante demonstrou o pagamento tempestivo de sua quota-parte, razão pela qual inexistiu interesse processual na modalidade necessidade – Recurso provido.